Tribunal: TJDFT
Processo: 0748757-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748757-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO CARVALHO JARDIM DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO CARVALHO JARDIM DA SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A (BRB) e OUTRO ora agravados/réus, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de não fazer cumulada com repetição de indébito e reparação de danos morais ajuizada por RODRIGO CARVALHO JARDIM DA SILVA em desfavor de BRB - BANCO DE BRASILIA SA e CARTÃO BRB S/A. Alega a parte autora, em suma, que requereu a revogação expressa de toda e qualquer autorização de débitos em sua conta corrente/salário junto ao Banco BRB, contudo o Banco continua a efetuar os débitos automáticos. Requer, em sede de tutela, que o requerido seja intimado a se abster de realizar qualquer desconto na conta corrente/salário do autor sem sua autorização É o relatório. Decido. Numa análise perfunctória, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, uma vez que não há nos autos cópia dos contratos celebrados entre as partes, o que inviabiliza a apreciação dos pedidos. De outro lado, não há perigo da demora, por não se tratar de descontos decorrentes de fraude ou débito ilegítimo, conforme informações prestadas na inicial. Por fim, esclareço que o cancelamento de autorização de descontos em conta corrente deve ser feito formalizado por meio de notificação feita pelo devedor ao credor, conforme estabelece o artigo 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020, não observada no presente caso, o que inviabiliza o acolhimento do pedido em sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se.Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória e edital (20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo.Os requeridos são parceiros de expedição eletrônica. Observe-se.” Em suas razões recursais, informa o agravante/autor que, na origem trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência, consistente na suspensão de descontos automáticos em sua conta corrente decorrentes de débitos relativos a empréstimos comuns e cartões de crédito, indeferida na forma da decisão recorrida. Suscita que a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central prevê em seu artigo 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos” O Parágrafo único ainda dispõe que “o cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Alega que a novel Lei 7.239/23, veda as instituições bancárias de se negarem a receber pedidos de cancelamento de autorização de desconto em conta bancária dos consumidores. Assim, interpõe o presente recurso, pugnando pelo deferimento de antecipação dos efeitos da tutela a fim de suspender os descontos decorrentes de empréstimo (contrato no 2022589364) e cartões de crédito do BRB efetuados diretamente em sua conta corrente. Justiça gratuita na origem. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. De logo, registro que no julgamento do Tema Repetitivo no 1.085 (REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), de observação obrigatória, consoante o art. 927, III, do CPC, o STJ definiu que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Da tese firmada, extrai-se a possibilidade do devedor em desautorizar, mediante requerimento formulado à instituição bancária, os descontos dos empréstimos comuns em sua conta corrente. Na mesma via, o art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Bacen estabelece o seguinte: Art. 6o - É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (grifei). Compulsando o caderno processual de origem, verifico que o objetivo do agravante é desautorizar os descontos em conta corrente de um empréstimo comum (contrato no 2022589364) e de três cartões de crédito que possui com o BRB. Entretanto, os documentos anexados não comprovam que o agravante tenha apresentado à instituição bancária, o requerimento para efetivar a suspensão dos descontos. A solicitação administrativa (ID. 175429783) apresentada não possui a assinatura ou carimbo de recebimento pela instituição bancária. Outrossim, não há informação de que o requerimento fora encaminhado ao banco por meio eletrônico, tal como e-mail ou outro canal de atendimento. Além disso, os prints e e-mails anexados pelo agravante (IDs. 175432755; 175432757; 175432766 da origem) em relação às reclamações efetuadas ao Banco Central e no site Consumidor.gov.br não trazem o teor do que foi suscitado pelo reclamante. Posto isso, não se afere, in casu, a probabilidade do direito suscitado pela agravante, implicando na ausência de requisito essencial para o deferimento da medida antecipatória requestada. A respeito, confira-se o seguinte precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAR O PERCENTUAL DEBITADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. AUSÊNCIA. SEM PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Prevê o art. 54-A, §1o, do CDC, é possível a repactuação das dívidas em caso de empréstimos que impactem substancialmente a renda da agravante e a enquadrem, em tese, na situação de consumidora superendividada. 2. Nos termos do art. 104-B, §4o, do CDC, sendo realizado o plano judicial compulsório, deverá ser garantido aos credores o valor principal devido, corrigido monetariamente e a quitação dos débito deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) anos, de forma que não poderia haver, em tese, a suspensão dos descontos. 3. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 4. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1.085, grifou-se). 5. A faculdade de desautorizar o débito em conta corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN: 6. Caso em que a parte não comprovou o pedido administrativo de cancelamento dos descontos, nem formulou tal pedido nos autos, tendo se limitado a requerer a suspensão até a data da audiência de conciliação. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1749615, 07132681120238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Ausente, pois, a probabilidade do direito, INDEFIRO à concessão da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2023 20:09:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora